Tribunal: STF
Processo: AR 953
Classe: AR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-04-16
Data de publicação: 1980-04-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AVENIDA CONSTRUIDA EM
ESPACO RESERVADO, NA PLANTA DE MODIFICAÇÃO DE LOTEAMENTO, PARA
SERVIR DE VIA PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO. - INEXISTÊNCIA, NO CASO, DOS
PRESSUPOSTOS INVOCADOS PARA A RESCISAO DE ACÓRDÃO QUE NEGOU A
EXISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, E, CONSEQUENTEMENTE, A
INDENIZAÇÃO QUE DELA DECORRERIA. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS,
MAS REJEITADOS.